Tribunal: TJDFT
Processo: 0024097-91.2011.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. REDISCUSSÃO. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento à apelação interposta contra sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença, mantendo-se o pronunciamento judicial proferido pelo juízo a quo, no qual reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.1.1. No recurso, a embargante alega existir omissão no julgado. Em suas razões, afirma ter o aresto embargado por fundamento a Lei no 14.195/2021, a qual não pode ser aplicada ao caso dos autos. Alega não ter se implementado a prescrição, na hipótese, por não ter havido ausência de paralização do feito.
2. O voto condutor entendeu pela não aplicação da nova redação do §5o do art. 921 do CPC, dada pela Lei no 14.195/2021, ressaltando a previsão da redação anterior, a qual estabelecia: “O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo.”, tendo sido devidamente obedecido pelo magistrado singular, porquanto houve intimação das partes. Ademais, o aresto deixou claro que, mesmo na vigência da redação anterior do art. 924, § 1o, do CPC, mostra-se necessária a localização dos bens penhoráveis e, se assim não fosse, “qualquer manifestação do exequente seria capaz de impedir a fluência da prescrição intercorrente, de modo que a solução da lide se eternizaria no tempo.” 2.1. Ademais, acerca da ausência de paralisação no feito, o voto embargado asseverou não ter força para obstar a prescrição em curso o mero pedido de diligência, sem efetiva possibilidade de localização de bens passíveis de solver a obrigação.
3. Alegando existir vício no acórdão, a parte embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, não se adequando a qualquer das hipóteses de oposição dos embargos declaratórios. 3.1. Enfim, revela-se nítida a intenção da parte embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação tendente a assegurar unicamente aos seus interesses.
4. Embargos de declaração rejeitados.